Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707733-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: TONY DE SOUSA MARCAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ JAILSON DE SOUSA (autor), contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0722445-98.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TONY DE SOUSA MARÇAL (réu). Conforme os autos de origem, o processo, inicialmente, tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu sua incompetência (ID 68261764). Os autos foram redistribuídos para o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 68419587). A competência deste Juízo foi confirmada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0730441-53.2020.8.07.0000 (ID 145346633). Em seguida, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o qual, no conflito de competência no 0733313-02.2024.8.07.0000, foi declarado competente para processar e julgar o feito (ID 205097344 e 212199819). Redistribuídos os autos, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Juízo de origem), diante da notícia de que a pretensão envolve imóvel em área de domínio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, determinou a intimação da empresa pública para manifestar eventual interesse no litígio (ID 217155690). Em resposta, a TERRACAP compareceu aos autos, alegando ser proprietária do imóvel e manifestando seu interesse jurídico na causa, requerendo seu ingresso no polo passivo da ação, porque eventual procedência do pedido autoral ofenderia seus direitos de propriedade (ID 224846354). Considerando o interesse da TERRACAP, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, declarando sua incompetência absoluta ratione personae e determinando a redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, fundamentando-se no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), com a redação dada pela Lei no 13.850/2019 (ID 225008218). O feito foi redistribuído para o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual determinou a inclusão da TERRACAP no polo passivo da ação (ID 225131269). Nesta sede, o agravante requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ao argumento principal de não possuir a TERRACAP legitimidade passiva para figurar na ação possessória, porquanto a discussão se limita à posse e não à propriedade do imóvel (ID 69388480). A medida liminar foi concedida (ID 69468355). Contrarrazões (ID 70614136). Ante o exposto, intime-se a TERRACAP para, caso queira, se manifestar sobre o agravo interposto, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 14:55:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador